Tribunal: STF
Processo: Ext 1918
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Internacional. Extradição executória. Espanha. Crime de estupro de vulnerável. Continuidade delitiva. Dupla tipicidade configurada. Dupla punibilidade verificada. Inexistência de óbices formais ou políticos. Pedido de suspensão rejeitado. Extradição deferida.

    I. Caso em exame

    1. Pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Espanha em desfavor de D.M.P.C., condenado naquele país pela prática de crimes de agressão sexual e abuso sexual contra menores, condutas que encontram equivalência normativa, no ordenamento jurídico brasileiro, ao delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), em continuidade delitiva. O Estado requerente apresentou documentação traduzida, incluindo sentença condenatória e decreto prisional, instruindo regularmente o pedido.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade, indispensáveis ao deferimento do pedido de extradição; (ii) estabelecer se subsiste algum óbice formal, político ou de reciprocidade que inviabilize a entrega do extraditando.

    III. Razões de decidir

    3. O requisito da dupla tipicidade está atendido, pois as condutas descritas no pedido extradicional denotam abuso sexual cometidos sucessivamente contra menor, que correspondem, no Brasil, ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

    4. O requisito da dupla punibilidade está satisfeito, visto que a pena aplicada pelo Estado requerente (17 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão) não está prescrita, seja pela legislação espanhola, seja pelo prazo prescricional previsto no art. 109, inc. I, do Código Penal brasileiro.

    5. A instrução do pedido extradicional atende às exigências formais previstas na Lei nº 13.445, de 2017, especialmente no art. 88, § 3º, mediante a apresentação de peças traduzidas, descrição fática detalhada e comprovação da legitimidade do Estado requerente.

    6. Não incide qualquer causa impeditiva prevista no art. 82 da Lei de Migração, uma vez que os delitos não têm natureza política, ideológica ou de opinião, e o extraditando não é nacional brasileiro.

    7. O Estado requerente assumiu os compromissos previstos no art. 96 da Lei de Migração, inclusive quanto à detração e ao cumprimento das obrigações de tratamento legal do extraditando.

    8. O pleito de suspensão do processo extradicional, fundado em suposta violação ao princípio da reciprocidade em caso diverso, não prospera, pois não há ato ilícito do Estado espanhol.

    9. A cooperação internacional em matéria penal constitui instrumento de fortalecimento das relações entre Estados soberanos, devendo a jurisdição brasileira assegurar a efetividade do pedido, em observância aos princípios da boa-fé nas relações internacionais e da estrita legalidade no processo extradicional.

    10. O Supremo Tribunal Federal, no processo extradicional, exerce controle jurisdicional de contenciosidade limitada, sem incursionar no mérito da condenação estrangeira, restringindo-se à aferição do respeito às garantias constitucionais e aos direitos fundamentais do extraditando, bem como à observância ao princípio da estrita legalidade, dos requisitos formais e das causas impeditivas, em consonância com a jurisprudência consolidada.

    IV. Dispositivo 

    11. Extradição que se defere.

    __________________ 

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 4º, II, e art. 5º, LII e XLVII, "a" e "b"; Lei nº 13.445/2017, artigos 82, 83, 88, § 3º, e 96; Código Penal, art. 217-A e 71 do Código Penal; 

    Jurisprudência relevante citada: STF, Ext nº 953/RFA, Relator Min. Celso de Mello, j. 28/09/2005, p.  11/11/2005; Ext nº 1.085-PET-AV, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Acórdão Min. Luis Fux, Tribunal Pleno, j. 08/06/2011, p. 03/04/2013.